Tribunal: TJPA
Processo: 0000403-40.2012.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000403-40.2012.8.14.0112
APELANTE: SERRA NOVA MINERACAO S/A

APELADO: ITAMAR GOMES SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO MM. JUÍZO AD QUO, PORQUANTO PRECLUSA E NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO CARÁTER PROTELATÓRIO – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Apelação:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pela embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença então atacada integralmente.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão e contradição.

4.

O presente feito se desenvolve a partir de Ação de Resolução de Contrato de Compra e Venda de Direitos Possessórios e Cessão de Direitos Minerários, firmado em 1°/09/2010, ajuizada pelo embargado em face da embargante a qual fora julgada procedente pelo MM. Juízo
ad quo
e mantida na forma do Acórdão atacado.

5.

Não obstante arguir cerceamento de defesa nos presentes aclaratórios, a embargante, em sua Apelação, não suscitou a incompetência do MM. Juízo
ad quo
, fato que pode ser facilmente atestado pela leitura da peça recursal (ID
4477121
), salientando que os pedidos de reforma/nulidade da sentença circunscreveram-se à nulidade decorrente de julgamento antecipado da lide, ausência de realização de Audiência de Conciliação e devolução dos valores pagos. Não conhecimento do recurso neste ponto.

6.

A questão recursal principal fora analisada à luz da cláusula primeira do contrato e do art. 476 do Código Civil, na qual ficou estabelecido como objeto do contrato “a venda de direitos possessórios de terras compreendidas entre os paralelos 05º46 ́16 ̈ e 5°46 ́34 ̈ e os meridianos 57°, 14 ́20 ̈ e 57º23 ́40 ̈ com área de 9.065,64 hectares, das quais possui posse e domínio, localizadas no distrito de Jacareacanga, micro-região de Itaituba, no Estado do Pará, próximas ao Rio Crepori, na bacia do Tapajós, além da cessão integral dos direitos minerários do processo DNPM n.° 850.259/2006”.

7.

O direito objeto da avença circunscreve-se à direito possessório até então detido pelo embargado, conforme o Processo do Departamento Nacional de Produção Minerária n.° 850.259/2006, órgão

componente do Ministério de Minas e Energia, salientando que, conforme o documento ID
4477001 (p. 19), o embargado obteve junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente licença para pesquisa mineral com posterior utilização na área objeto do processo DNPM n.° 850.259/2006, com protocolo em 29/06/2010 e validade até 08/08/2012.

8.

D
emonstrada a condição de posseiro do embargado este poderia ceder seus direitos, como o fez no contrato objeto da lide, porquanto devolutas as terras, conforme informação da Agência Nacional de Mineração (ID 4477175, p. 10), sendo este fato ratificado pela concessão em seu favor de autorização e licenças pela SEMA e pelo DNPM nos anos de 2006 e 2010, como acima assinalado, r
estando, outrossim, incontroverso o não pagamento da totalidade do valor objeto do Contrato de cessão, o qual fora ajustado em U$ 4.000.000,00 (quatro milhões de dólares), conforme a cláusula segunda do instrumento.

9.

A sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Jacareacanga fora publicada no Diário da Justiça de 14/05/2015 (ID
4477115, p. 15
), sendo a Apelação interposta em 01/06/2015, com pedido de mérito de devolução dos valores pagos, fundada na impossibilidade de transmissão do domínio do bem, face o caráter devoluto deste, observando que o objeto do contrato, conforme a Cláusula 1º da avença fora delimitado na cessão dos direitos minerários, com a ressalva de que a jazida de minério tem natureza de bem imóvel, distinto do solo onde se encontra e, assim, a arguição de falsidade do documento de propriedade do imóvel deve ser objeto de ação própria, uma vez que a cessão de direitos minerários em voga é oriunda de ato governamental, conforme o art. 6° do Decreto n.° 9.408/2018.

10.

O pedido de rescisão contratual ora em voga deflui do pagamento tão somente do sinal de US$ 104.630,00 (cento e quatro mil seiscentos e trinta dólares) e do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), salientando a superveniência da devolução, por falta de fundos, de cheque no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em 30 de janeiro de 2012, fato que não fora negado pela ré e configura o descumprimento contratual e não a Exceção do Contrato não Cumprido (
Exceptio Non Adimpeti Contractus
).

11.

Especificamente quanto à alegação de falsidade de Escrituras Públicas, observa-se que as Procurações Públicas pretensamente outorgadas em favor do embargado (ID
4476995, p. 1-2, 3-4
) encontram-se sem assinatura do outorgante, enquanto as Escrituras Públicas de Compra e Venda em que a embargante figura como compradora constam como vendedores Charles Romeu Nunes (ID
4476995 p. 5-8,
), Francisco Raimundo da Silva (ID
4476995 p. 9-12
), pelo ora recorrido, Itamar Gomes Silva ,(ID
4476995 p. 13-15 e ID 4476996, p. 1
), e por Tatina Gomes Silva (
ID 4476996, p. 2-5
) são datadas, respectivamente, de 08/04/2010, 08/04/2010, 08/04/2010, 18/06/2010, 18/06/2010, 18/06/2010 e 18/06/2010, ou seja: possuem data anterior ao negócio jurídico em voga que fora firmado em 01/09/2010 e, assim, sua eventual nulidade/falsidade/fraude devem ser arguidas em ação própria, mormente em razão de não sido requerido pela recorrente no momento oportuno o Incidente capaz de atestar a sua invalidade.

12.

Quanto à ausência de registros de posse ou domínio do bem objeto da lide em nome do embargado ou seus familiares junto ao INCRA, insta observar que aquele órgão tem competência, conforme o Decreto-Lei n.° 1.110/1970, junto ao Ministério da Agricultura, face as suas funções no campo da Reforma Agrária, sendo que o direito ora discutido tem natureza de Direito Minerário com a juntada aos autos de documentos do Departamento Nacional de Pesquisa Minerária, órgão ligado ao Ministério de Minas e Energia.

13.

No que tange à devolução dos valores pagos, o entendimento consignado no Acórdão atacado denota a sua impossibilidade
,
porquanto

decorrente do uso e gozo do bem objeto da lide durante o tempo em que o contrato esteve em execução, com a ressalva de que essa quantia somente poderia se referir ao valor pago em espécie, conforme consignado na sentença atacada, estando, outrossim, conforme leitura da Contestação (ID
4476993
), ausente o referido pedido, o que faz erigir mais uma vez inovação recursal, prática vedada no ordenamento jurídico, uma vez que decorre de matéria não submetida à apreciação do MM. Juízo
ad quo
.

14.

Quanto à denúncia de venda ilegal de ouro pelo embargado, conforme denúncia protocolizada pela embargante em 26/01/2018, esta deve ser apurada no campo próprio, descabendo a sua apreciação nesta sede, mormente em razão do encerramento da fase probatória e não demonstração de justo motivo.

15.

Em que pese a alegação de omissão quanto à análise das provas da alegada novação, o Acórdão atacado firmou entendimento por sua não demonstração, seja porque colidente com a tese da Exceção do Contrato não Cumprido, seja pela ausência de suporte fático e/ou documental, o qual milita em favor do autor que demonstrou a inadimplência da avença pelo não pagamento do valor ajustado.

16.

Conforme também consta do Acórdão atacado, o e-mail ID
4476993 ( p. 21
), juntado à Contestação, demonstra o não cumprimento do contrato objeto da lide e cancelamento de Procurações então outorgadas pelo embargado, o qual requereu o envio de novo contrato, o que afasta a alegação de novação ou de possibilidade de redução equitativa, conforme o art. 479 do Código Civil, uma vez que as minutas não foram assinadas pelas partes.

17.

Não demonstração dos vícios descritos no art. 1022 do Código de Processo Civil.

Prequestionamento implícito. Inocorrência de caráter protelatório.

18.

Recurso conhecido em parte
, à vista da preclusão da alegação de incompetência territorial, e, na parte conhecida, improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
, tendo como embargante
SERRA NOVA MINERAÇÃO S. A.
e embargados
ACÓRDÃO
ID
4477200

e

ITAMAR GOMES SILVA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO EM PARTE
e,
NA PARTE CONHECIDA,

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 16 de março de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

SERRA NOVA MINERAÇÃO S. A.
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID
4477202
), em face de
ITAMAR GOMES SILVA
e do
V. Acórdão
ID
4477200
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS E CESSÃO DE DIREITOS MINERÁRIOS: PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, REJEITADA - PRELIMINAR: NULIDADE DECORRENTE DA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, REJEITADA – MÉRITO: ALEGAÇÃO DE
EXCEPTIO NON ADIMPLENTI CONTRACTUS
NÃO DEMONSTRADA – DIREITO POSSESSÓRIO – PEDIDO DE RESCISÃO FULCRADO EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE NOVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE DE MODIFICAÇÃO EQUITATIVA DO CONTRATO - EXERCÍCIO DA POSSE DEMONSTRADO – DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO EVIDENCIADO – FRUIÇÃO DO BEM – INOVAÇÃO RECURSAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA, 2ª Turma de Direito Privado, Processo n.º 0000403-40.2021.814.012, Julgamento em 24/11/2020)

Aduz a ocorrência de omissão e contradição.

Afirma que Acórdão atacado deixou de analisar fatos e documentos importantes para o julgamento, salientando não ter deixado de cumprir o contrato em face da Exceptio Non Adimpleti Contratctus, ante o fato de não ser o apelado proprietário ou posseiro do imóvel objeto da lide, tendo apresentado documentos fraudulentos de posse junto ao INCRA, além de escrituras falsas.

Sustenta que, em resposta a requerimento de consulta, o INCRA informou não constar de seus registros posse ou domínio do bem em nome do recorrido ou de seus familiares, configurando suposto estelionato e má-fé a quando da assinatura do contrato de compra em venda firmado com a embargante.

Ressalva que as escrituras de propriedade do Cartório de Aveiro apresentadas pelo embargado são falsas face a inexistência do livro, refutando a justificativa de que o ato teria sido efetivado por despachante.

Refuta o perdimento do valor de R$ 568.470,00 (quinhentos e sessenta e oito mil quatrocentos e setenta, à título de aluguel, a qual representaria 44,5% (quarenta e quatro e meio por cento) do valor a ser pago e não 14% (quatorze por cento), como consta da decisão atacada, afirmando que as terras eram devolutas e, assim, o embargado nunca deteve a sua posse ou propriedade, sendo esta condição confirmada por diligência ordenada pelo Relatora do decisum atacado.

Junta ao presente recurso denúncia em desfavor do embargado, datada de 26/01/2018, à Agência Nacional de Mineração quanto à exploração ilegal da jazida objeto do direito minerário discutido nos presentes autos, salientando jamais ter adentrado no bem objeto da lide, uma vez que seu pedido de licenciamento encontra-se em tramitação, enquanto o embargado continua garimpando ilegalmente.

Afirma que a novação operada entre as partes fora ignorada pelo Acórdão atacado, ressaltando ser prova inconteste da resolução contratual, cujo objeto seriam apenas os direitos minerários sobre as terras, no valor de R$ 1.278.000,00 (hum milhão duzentos e setenta e oito mil reais), dos quais faltaria, conforme o e-mail datado de 26/08/2011, o pagamento de R$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais), uma vez recebidos R$ 498.000,00 (quatrocentos e noventa e oito mil reais).

Aduz que, em 26/08/2011, pagou mais R$ 70.470,00 (setenta mil quatrocentos e setenta reais), havendo, assim, saldo de R$ 709.530,00 (setecentos e nove mil quinhentos e trinta reais), valor este que fora objeto de proposta de acordo apresentada em 2º Grau, acerca da qual o embargado não se manifestou, porquanto sempre agindo em má-fé.

Afirma que a Exceção de Incompetência do Juízo de Jacareacanga não fora analisada tanto na sentença quanto no Acórdão vergastado, configurando cerceamento de defesa a ser sanado pelo Tribunal.

Os autos foram encaminhados ao Setor de Digitalização, conforme a Certidão ID 4477203, tenho sido migrado ao Sistema PJE (ID 4485987).

Em contrarrazões (ID 4551444), o recorrido pugna pelo improvimento do recurso, bem como pela cominação ao recorrente de multa nos termos do §2° do art. 1026 do Código de Processo Civil, bem como pelo pagamento de honorários sucumbenciais, com fundamento no art. 85, §1° do mesmo Diploma Legal.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação do apelante acerca das questões contrarrecursais (ID 4555239), oportunidade em que refutou a configuração de caráter protelatório do recurso, bem como o pagamento de verba honorária, além de ratificar suas razões recursais (ID 4593672).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada já tenha sido prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pela embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença então atacada integralmente.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão e contradição.

Para análise das questões recursais insta consignar que o presente feito se desenvolve a partir de Ação de

Resolução de Contrato de Compra e Venda de Direitos Possessórios e Cessão de Direitos Minerários, firmado em 1°/09/2010, ajuizada pelo embargado em face da embargante a qual fora julgada procedente pelo MM. Juízo
ad quo
e mantida na forma do Acórdão atacado.

Prima facie
, assento, que, não obstante arguir cerceamento de defesa nos presentes aclaratórios, a embargante, em sua Apelação, não suscitou a incompetência do MM. Juízo
ad quo
, fato que pode ser facilmente atestado pela leitura da peça recursal (ID 4477121), salientando que os pedidos de reforma/nulidade da sentença circunscreveram-se à nulidade decorrente de julgamento antecipado da lide, ausência de realização de Audiência de Conciliação e devolução dos valores pagos.

Assim, em que pese constar do contrato objeto da lide a comarca de Belo Horizonte como foro de eleição (ID 4476982), a competência daquele juízo restou prorrogada, face a sua natureza territorial, estando, outrossim, a matéria preclusão, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS C/C ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - MATÉRIA ALEGADA APENAS EM SEDE DE APELO - ELEIÇÃO DE FORO - COMPETÊNCIA RELATIVA - PRORROGAÇÃO - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 64 E 65 DO CPC/2015 - PRECLUSÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - ENTREGA DAS CHAVES - VISTORIA FINAL - REGULARIDADE - GASTOS COM RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL AO ESTADO ORIGINAL NA LOCAÇÃO - ALUGUÉIS E ENCARGOS DEVIDOS ATÉ O FINAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO - SENTENÇA CONFIRMADA. 1 -
A competência territorial é relativa. Além de, em regra, não poder ser reconhecida de ofício pelo juiz (art. 65, § 1º, do CPC e Súmula 33 do STJ), fica ela sujeita à preclusão caso a parte ré não alegue a incompetência como preliminar de contestação (art. 64, caput, do CPC), situação em que será prorrogada a competência (art. 65, caput, do NCPC)
. 2 - Provado o fato constitutivo do direito da locadora (art. 373, I, do NCPC) e não tendo a inquilina se desincumbido do ônus probatório que lhe recai (art. 373, II, do CPC), deve ser mantida a procedência do pedido de cobrança em favor da locadora também em relação aos gastos com a recomposição do imóvel locado ao estado originário de conservação em que a inquilina recebeu no início da locação, após formalização de laudo de vistoria com a presença das partes, bem como em relação ao aluguel relativo ao período de execução dos serviços necessários à reposição do imóvel ao seu estado original, sobretudo por se tratarem de obrigações livremente pactuadas via contrato de locação para fins comerciais.

(TJ-MG - AC: 10000180769341001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data de Publicação: 30/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - COMPETÊNCIA RELATIVA - QUESTÃO PRECLUSA - COMPETÊNCIA PRORROGADA - RECURSO PROVIDO.
Pode ser modificada pelas partes a competência decorrente do valor ou do território (CPC, art. 63). A incompetência territorial possui natureza relativa e deve ser questionada no momento oportuno, pena de preclusão. "Efetivada a execução perante comarca diversa do domicílio do réu, cabe ao executado suscitar eventual incompetência do juízo na primeira oportunidade" (STJ, AgRg no REsp n. 1461155/PE). A primeira oportunidade surge com a possibilidade de interposição de embargos do devedor, nos termos e no prazo [15 dias da juntada do mandado de citação] previsto pelo art. 915 do CPC/15. Se a parte deixa transcorrer in albis a primeira oportunidade para arguir a incompetência relativa, a pretensão de remessa dos autos para o juízo eleito em cláusula contratual resta preclusa e, portanto, há prorrogação da competência do juízo onde a ação foi proposta
. Recurso provido.

(TJ-MG - AI: 10611150007155001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 21/07/0019, Data de Publicação: 30/07/2019)

Assim, os presentes aclaratórios não devem ser conhecidos no que tange à alegação de cerceamento de defesa decorrente da alegada ausência de análise da competência do MM. Juízo
ad quo
.

Desta feita, observo que afirma a embargante que Acórdão atacado deixou de analisar fatos e documentos importantes para o julgamento, salientando não ter deixado de cumprir o contrato em face da
Exceptio Non Adimpleti Contratctus
, ante o fato de não ser o apelado proprietário ou posseiro do imóvel objeto da lide, tendo apresentado documentos fraudulentos de posse junto ao INCRA, além de escrituras falsas.

À guisa de esclarecimento, a questão ora aduzida fora analisada à luz da cláusula primeira do contrato e do art. 476 do Código Civil, na qual ficou estabelecido como objeto do contrato
“
a venda de direitos possessórios de terras compreendidas entre os paralelos 05º46 ́16 ̈ e 5°46 ́34 ̈ e os meridianos 57°, 14 ́20 ̈ e 57º23 ́40 ̈ com área de 9.065,64 hectares, das quais possui posse e domínio, localizadas no distrito de Jacareacanga, micro-região de Itaituba, no Estado do Pará, próximas ao Rio Crepori, na bacia do Tapajós, além da cessão integral dos direitos minerários do processo DNPM n.° 850.259/2006”.

Assim, o direito objeto da avença circunscreve-se à direito possessório até então detido pelo embargado, conforme o Processo do Departamento Nacional de Produção Minerária n.° 850.259/2006, órgão

componente do Ministério de Minas e Energia, salientando que, conforme o documento ID 4477001 (p. 19), o embargado obteve junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente licença para pesquisa mineral com posterior utilização na área objeto do processo DNPM n.° 850.259/2006, com protocolo em 29/06/2010 e validade até 08/08/2012.

Aliás, em parecer datado de 04/04/2013(ID 4477004), Procuradoria Federal, em cumprimento à Decisão de Antecipação de Tutela exarada nos presentes autos (ID 4477004, p. 12), entendeu pela suspensão da cessão dos direitos minerários da Serra Nova Mineração e retorno da titularidade ao embargado, face a pendência da apreciação da resolução do contrato ora em discussão, ressaltando que, conforme o art. 27 do Código da Mineração, in verbis:

Art. 27. O titular de autorização de pesquisa poderá realizar os trabalhos respectivos, e também as obras e serviços auxiliares necessários, em terrenos de domínio público ou particular, abrangidos pelas áreas a pesquisar, desde que pague aos respectivos proprietários ou posseiros uma renda pela ocupação dos terrenos e uma indenização pelos danos e prejuízos que possam ser causados pelos trabalhos de pesquisa, observadas as seguintes regras:

Assim, demonstrada a condição de posseiro do embargado este poderia ceder seus direitos, como o fez no contrato objeto da lide, porquanto devolutas as terras, conforme informação da Agência Nacional de Mineração (ID 4477175, p. 10), sendo este fato ratificado pela concessão em seu favor de autorização e licenças pela SEMA e pelo DNPM nos anos de 2006 e 2010, como acima assinalado, restando, outrossim, incontroverso o não pagamento da totalidade do valor objeto do Contrato de cessão, o qual fora ajustado em U$ 4.000.000,00 (quatro milhões de dólares), conforme a cláusula segunda do instrumento.

Nesse sentido, importante destacar que a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Jacareacanga fora publicada no Diário da Justiça de 14/05/2015 (ID 4477115, p. 15), sendo a Apelação interposta em 01/06/2015, com pedido de mérito de devolução dos valores pagos fundado na impossibilidade de transmissão do domínio do bem, face o caráter devoluto deste, observando que o objeto do contrato, conforme a Cláusula 1º da avença fora delimitado na cessão dos direitos minerários, com a ressalva de que a jazida de minério tem natureza de bem imóvel, distinto do solo onde se encontra e, assim, a arguição de falsidade do documento de propriedade do imóvel deve ser objeto de ação própria, uma vez que a cessão de direitos minerários em voga é oriunda de ato governamental, conforme o Decreto n.° 9.408/2018, in verbis:

art. 6º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I - jazida - toda massa individualizada de substância mineral ou fóssil, que aflore à superfície ou que já exista no solo, no subsolo, no leito ou no subsolo do mar territorial, da zona econômica exclusiva ou da plataforma continental e que tenha valor econômico; e

II - mina - a jazida em lavra, ainda que suspensa.

§
1º A jazida é bem imóvel, distinto do solo onde se encontra, e não abrange a propriedade deste o minério ou a substância mineral útil que a constitui.

(Grifo nosso)

Nesse sentido, importante consignar que as alegações de contradição e omissão se fundam, em parte, na impossibilidade de transmissão do domínio do bem, salientando que a própria embargante não pode adquirir a propriedade, uma vez devolutas as terras, restando assente tão somente o direito minerário que, in casu, possui natureza possessória.

À guisa de esclarecimento, cumpre assentar que o pedido de rescisão contratual deflui do pagamento tão somente do sinal de US$ 104.630,00 (cento e quatro mil seiscentos e trinta dólares) e do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), salientando a superveniência da devolução, por falta de fundos, de cheque no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em 30 de janeiro de 2012, fato que não fora negado pela ré e configura o descumprimento contratual e não a Exceção do Contrato não Cumprido (
Exceptio Non Adimpeti Contractus
).

Especificamente quanto à alegação de falsidade de Escrituras Públicas, observo que as Procurações Públicas pretensamente outorgadas em favor do embargado (ID 4476995, p. 1-2, 3-4) encontram-se sem assinatura do outorgante, enquanto as Escrituras Públicas de Compra e Venda em que a embargante figura como compradora constam como vendedores Charles Romeu Nunes (ID 4476995 p. 5-8,), Francisco Raimundo da Silva (ID 4476995 p. 9-12), pelo ora recorrido, Itamar Gomes Silva ,(ID 4476995 p. 13-15 e ID 4476996, p. 1), e por Tatina Gomes Silva (ID 4476996, p. 2-5) são datadas, respectivamente, de 08/04/2010, 08/04/2010, 08/04/2010, 18/06/2010, 18/06/2010, 18/06/2010 e 18/06/2010, ou seja: possuem data anterior ao negócio jurídico em voga que fora firmado em 01/09/2010 e, assim, sua eventual nulidade/falsidade/fraude devem ser arguidas em ação própria, mormente em razão de não sido requerido pela recorrente no momento oportuno o Incidente capaz de atestar a sua invalidade.

Quanto a ausência de registros de posse ou domínio do bem objeto da lide em nome do embargado ou seus familiares junto ao INCRA, insta observar que aquele órgão tem competência, conforme o Decreto-Lei n.° 1.110/1970, junto ao Ministério da Agricultura, face as suas funções no campo da Reforma Agrária, sendo que o direito ora discutido tem natureza de Direito Minerário com a juntada aos autos de documentos do Departamento Nacional de Pesquisa Minerária, órgão ligado ao Ministério de Minas e Energia.

No que tange à devolução dos valores pagos, o entendimento consignado no Acórdão atacado denota a sua impossibilidade
,
porquanto

decorrente do uso e gozo do bem objeto da lide durante o tempo em que o contrato esteve em execução, com a ressalva de que essa quantia somente poderia se referir ao valor pago em espécie, conforme consignado na sentença atacada.

Ocorre que da leitura da Contestação (ID
4476993
), resta ausente o pedido de devolução de valores, sendo, portanto, mais uma vez inovação recursal, prática vedada no ordenamento jurídico, uma vez que decorre de matéria não submetida à apreciação do MM. Juízo
ad quo
.

Quanto à denúncia de venda ilegal de ouro pelo embargado, conforme denúncia protocolizada pela embargante em 26/01/2018, esta deve ser apurada no campo próprio, descabendo a sua apreciação nesta sede, mormente em razão do encerramento da fase probatória e não demonstração de justo motivo.

Noutra ponta, em que pese a alegação de omissão quanto à análise das provas da alegada novação, o Acórdão atacado firmou entendimento por sua não demonstração, seja porque colidente com a tese da Exceção do Contrato não Cumprido, seja pela ausência de suporte fático e/ou documental, o qual milita em favor do autor que demonstrou a inadimplência da avença pelo não pagamento do valor ajustado.

Ademais, conforme também consta do Acórdão atacado, o e-mail ID
4476993 (p. 21
), juntado à Contestação, demonstra o não cumprimento do contrato objeto da lide e cancelamento de Procurações então outorgadas pelo embargado, o qual requereu o envio de novo contrato, o que afasta a alegação de novação ou de possibilidade de redução equitativa, conforme o art. 479 do Código Civil, uma vez que as minutas não foram assinadas pelas partes.

Como se vê, a alegação de contradição e omissão ventiladas pela embargante não se sustenta, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão da recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, firmo o entendimento quanto à não configuração do caráter protelatório do feito, ante o regular exercício do direito de recorrer.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO EM PARTE
, à vista da preclusão da alegação de incompetência territorial, e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 23/03/2021